Tribunal: TJDFT
Processo: 0702559-21.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702559-21.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS GOMES LEANDRO FREITAS APELADO: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A., DEKRA VISTORIAS E SERVICOS LTDA., WALDEMAR BATISTA DOS SANTOS, URBANIZA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA - EPP D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por MARCOS GOMES LEANDRO FREITAS, autor da ação, contra a r. sentença de ID 20158966 prolatada pelo ilustre Juízo da Primeira Vara Cível de Brasília na ação de desfazimento de negócio jurídico combinada com reparação de danos. No apelo, o recorrente requer inicialmente o restabelecimento do benefício da gratuidade de justiça revogado na origem ou prazo para apresentação de documentos que comprovem seu estado de hipossuficiência. No mérito, requer a reforma da r. sentença para que os pedidos formulados em sua inicial sejam julgados procedentes. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou pedido. Destarte, para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça, deverá o recorrente carrear aos autos cópia da última declaração de imposto de renda, cópia dos registros da carteira de trabalho, extratos de cartão de crédito e bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade, contracheque atualizado e comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Determino, portanto, a intimação da parte apelante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 23 de outubro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator